Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707554-10.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ALVES MOREIRA APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCIA ALVES MOREIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 54561074, integralizada na sentença acostada sob o ID 54561079, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF em desfavor da apelante, condenando-a ao pagamento das taxas condominiais e encargos vencidos no período de agosto/2022 a abril/2023, relativas ao imóvel sito à Rua 4C Chácara 11, LOTE 26/B, Residencial Imperium, Unidade/Apartamento 304, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, a serem acrescidas de 20% (vinte por cento) a título de honorários convencionais. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante, embora tenha consignado expressamente o seu intento de que a apelação seja encaminhada à instância superior “após pagas as custas” (ID 54561083 – pág. 1), não juntou aos autos o respectivo comprovante do recolhimento de preparo recursal, e, tampouco, formulou no recurso pedido de gratuidade judiciária em seu favor. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Na oportunidade, deverá a apelante, ainda, regularizar sua representação processual, mediante juntada de cópia de documento oficial de identificação pessoal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 13:18:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora